Tribunal: TJES
Processo: 5027101-21.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027101-21.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KAIO NUNES DOS SANTOS
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5027101-21.2021.8.08.0024

RECORRENTES:
KAIO NUNES DOS SANTOS

RECORRIDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZA SENTENCIANTE:
MARIANA LISBOA CRUZ HOLLIDAY

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PISTA EM OBRA E NÃO SINALIZADA. AUSÊNCIA DE ILUMINAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE EXCLUDENTE. DANOS MATERIAIS. REPAROS NO VEÍCULO. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS.
QUANTUM
DE R$ 4.000,00. RECURSO PROVIDO.

V O T O

Conheço do recurso interposto apenas no seu efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Em síntese, a parte autora alega que sofreu um acidente com sua motocicleta, em razão de um desnível na pista, quando transitava na Rodovia das Paneleiras, à noite, no sentido Vitória-Serra. Aduz que não havia iluminação adequada no local, tampouco sinalização quanto ao desnível, supostamente causado pela raspagem do asfalto, posto que a referida via estava em obras.

Em contestação o Estado (ID 4459148) sustenta a sua legitimidade em razão de contrato de concessão. No mérito, requer a improcedência dos pedidos iniciais diante da não comprovação de nexo causal, bem como da ausência de provas que o autor tomou os cuidados esperados.

O Juízo
a quo
entendeu pela improcedência da ação (ID 4459158).

A parte autora interpôs recurso (ID 4459159) requerendo a reforma da sentença pelos seguintes motivos: i) defende a responsabilidade objetiva do estado pela manutenção da via pública; ii) não juntou comprovante de pagamento dos reparos a serem efetuados na moto, posto que ainda não foi teve dinheiro para fazer; iii) alega, ainda, que a sua velocidade pode ser aferida pelo vídeo de ID 4459137.

O atual ordenamento jurídico adotou, para fins de responsabilização do Estado, a teoria do risco administrativo, que impõe a responsabilidade objetiva pelos atos omissivos específicos, ou seja, o Estado tem o dever de agir e não o faz, será suficiente para sua responsabilização a demonstração de que o dano decorreu de sua omissão (art. 37, §6º, da CF).

No caso em apreço, o Estado é incumbindo do dever de conservação, manutenção e fiscalização da via, devendo deixá-la livre de qualquer obstáculo, de modo a possibilitar a adequada e segura utilização da via. Contudo, assim não agiu o recorrido, eis que dos elementos probatórios dos autos verifica-se que a via encontrava-se sem iluminação (vídeo de ID 4459139).

Ainda, vale frisar que o Estado não se desincumbiu do ônus de provar que a via estava devidamente sinalizada, diante do claro declive que existia na pista, como é possível atestar pelo vídeo de ID 4459138.

A conduta do Recorrido gerou danos ao veículo do recorrente, eis que, se tivesse cumprido com o seu dever legal e cuidado da manutenção, conservação e fiscalização da via, o fato não teria ocorrido.

Insta frisar que a responsabilidade aqui afere-se de forma objetiva. Assim, a conduta omissiva do estado observa-se pela não sinalização, bem como pela ausência de iluminação pública comprovado pelos vídeos carreados aos autos. O dano é comprovado pelas imagens das feridas no ID 4459136, corroborados pelos atestados médicos (ID 4459144). O nexo causal também resta comprovado diante dos atestados médicos e vídeos de ID’s 4459137, 4459138, 4459139, 4459140.

O dever de sinalização é imperioso como dispõe o CTB (Lei nº 9.503/1997):

Art. 88. Nenhuma via pavimentada poderá ser entregue após sua construção, ou reaberta ao trânsito após a realização de obras ou de manutenção, enquanto não estiver devidamente sinalizada, vertical e horizontalmente, de forma a garantir as condições adequadas de segurança na circulação.

Parágrafo único. Nas vias ou trechos de vias em obras deverá ser afixada sinalização específica e adequada.

Nesse sentido é a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. BURACO EM VIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO ADEQUADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em que pese a responsabilidade do Poder Público ser, em regra, objetiva, nos casos de omissão, como sói ocorrer, aplica-se a responsabilidade subjetiva, tornando-se imprescindível a demonstração de conduta ilícita praticada pela Administração Pública, sob pena de responsabilização por ato que não praticou. 2. Hipótese em que restou cabalmente provada a conduta omissiva do Município (má conservação da via pública e ausência de sinalização), o dano (lesões no corpo e avarias na motocicleta) e o nexo de causalidade entre a conduta e o dano, impondo-se o julgamento de procedência do pedido contido na exordial. 3. É dever do Município conservar as vias públicas e sinalizar aquelas que estão com defeitos. Isto porque o dever de conservação das vias públicas, estejam elas localizadas na zona urbana ou rural, é de obrigação da Municipalidade, cabendo a ela, caso não possa imediatamente solucionar o problema da via, sinalizá-la devidamente, para assim evitar-se acidentes como o noticiado nos autos. 4. O dano moral é inquestionável, emergindo in re ipsa , intrínseco ao abalo sofrido pela Apelante em decorrência do ato omissivo praticado pelo Município, sendo apto a ensejar dano moral indenizável. 5. Danos morais fixados no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais). 6. Recurso conhecido e provido.(TJES, Classe: Apelação Cível, 001150029120, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/09/2021, Data da Publicação no Diário: 19/10/2021)

Quanto aos danos materiais e morais, restou claro que são devidos, como pleiteado pelo autor em sua inicial. Os danos materiais são referentes aos valores que serão gastos pelo autor para os reparos da moto, conforme se extrai do ID 4459142 e 4459141, orçamentos para efetuar os reparos. Com isso, reputo correto o requerimento de indenização pelos danos materiais na alçada de R$
3.156.09 (três mil, cento e cinquenta e seis reais e nove centavos)
.

Quanto aos danos morais restaram adequadamente aplicados. Quer pelo valor, quer pelo que ficou configurado nos autos, em que a situação da vítima foi para além de um mero dissabor ou incômodo, mas foi algo efetivamente causado por um profundo prejuízo,
aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.

Tenho, por fim, considerando a
via crucis
enfrentada para obter a devida reparação, que o valor deve ser fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do Recurso interposto DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente os pedidos iniciais condenando o Estado ao pagamento de R$
3.156.09, a título de danos materiais, bem como danos morais no importe de R$ 4.000,00
.

Sem custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)